Tribunal: STF
Processo: HC 195985
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcia das Graças de Souza, em favor de Eduardo Pereira da Silva Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 2020/43.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO PEREIRA DA SILVA SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2260882-12.2020.8.26.0576). 
    O paciente teve sua prisão temporária prorrogada no dia 6 de novembro de 2020, pela prática em tese de crime de roubo, com emprego de arma de fogo e sob grave ameaça. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem liminarmente e requisitou informações. 
    Alega a impetrante o seguinte: 
    Veja Excelências, o mandado de prisão foi expedido e cumprido na residência do paciente (comprovante de residência em anexo), bem como sequer existem provas que o paciente cometeu o delito, aduzindo o Delegado de polícia em seu relatório às fls., 48 dos autos, que após diligências, no mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA devidamente cumprido em 30 de agosto de 2020, não logrou êxito em localizar o acusado, bem como nenhum pertences das vítimas, “ mas em diligências”, logrou êxito em obter informações sobre o suposto, segundo envolvido no crime, ora paciente. Pasmem Nobre Julgadores, passados cinco meses do delito, as vítimas comparecem na Delegacia de Polícia e reconhecem o paciente como o condutor da motocicleta, reconhecimento feito através de fotografia. 
    Tal circunstância, por si só já tem não tem o condão de caracterizar a existência de indícios mínimos de autoria, uma vez que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento.” 
    Aduz, ainda, que: 
    “Oportuno ressaltar que em nenhum momento do inquérito policial há, ao menos de longe, indícios da participação do Paciente. O crime foi cometido em 26 de abril de 2020, por volta das 21:30 (boletim de ocorrência às fls., 03/04 dos autos) e somente após passados mais de 05 (cinco) meses, as vítimas o teriam reconhecido através de fotografia com 100% (cem por cento) de afirmação de ser o paciente coautor do crime. Como é sabido, o reconhecimento do suspeito de um crime através de fotografias não pode servir como prova para condenação penal, menos ainda para determinar prisão temporária em fase de inquirição. 
    Requer liminarmente que seja revogada a prisão temporária ou aplicadas medidas cautelares diversas. (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Em 26.12.2020, impetrou o HC 196.142, ao qual neguei seguimento por se tratar de reiteração da presente impetração.
    Intimada, a impetrante juntou documentos em 15.1.2021.
    É o relatório.
    Analiso o pedido de concessão de medida liminar.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que, por ora, penso ser caso dos autos.
    De pronto, registro que o debate sobre a propriedade da prisão temporária e sua prorrogação não faz mais sentido, porquanto decretada a prisão preventiva antes mesmo da presente impetração. (eDOC 22, p. 36)
    Colhe-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a prática de um roubo ocorrido em 26.4.2020, praticado por duas pessoas em uma motocicleta. (eDOC 20, p. 59)
    Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de João Paulo Alves de Oliveira, suspeito de ter sido aquele que estava na garupa, a autoridade policial afirmou que, durante as diligências, teria colhido informações no sentido de que o paciente teria sido o piloto da motocicleta, sem apontar, contudo, quais seriam esses dados que vinculam o paciente ao crime. (eDOC 20, p. 51)
    Assim, no dia 2.9.2020, quase cinco meses após a ocorrência do crime, intimou as vítimas a comparecer à delegacia e lhes apresentou uma fotografia do paciente. Prontamente, todas disseram tê-lo reconhecido, inobstante estar provavelmente com face coberta por capacete. (eDOC 20, p. 54)
    Indagado, o paciente nega a acusação.
    Desse modo, temos uma história de roubo praticado por duas pessoas por meio de motocicleta, mas não foram encontrados, com o paciente, nem o veículo nem os objetos subtraídos, ao contrário do que ocorreu com o corréu João Paulo, em cuja residência foram encontrados documentos e objetos de diversas vítimas de roubo. 
    A prisão do paciente, assim, está fundamentada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico feito pela vítima, cinco meses após o crime.
    É bem verdade que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a lei processual penal não exige, mas recomenda, a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado “sempre que possível”. Nesse sentido: HC 102.603/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011 e HC 86.783/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.3.2006.
    A melhor doutrina, em lado oposto, conclui que “[...] a vontade de reconhecer, tudo, absolutamente tudo, torna o reconhecimento uma prova altamente precária.” (TOURINHO FILHO, Fernando. Código de Processo Penal Comentado, ed. Saraiva, 12º Edição, 2009, Tomo I, p. 645). 
    É bem certo que a instrução ainda se iniciará, quando a acusação produzirá suas eventuais provas, se houver. Ocorre que, ainda controversa sua participação no delito neste momento, tenho que a liminar deve ser concedida, para que responda o processo em liberdade e sua responsabilidade seja aferida durante a instrução processual.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder a liminar, até que se aguarde o julgamento do mérito.
    Ante o exposto, concedo a liminar a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h;
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau;
    d) proibição de contato com corréu, vítimas e testemunhas.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Colham-se informações do juízo de origem, do TJSP e do STJ.
    Após, abra-se vista à PGR, especialmente em relação à fiabilidade do reconhecimento fotográfico realizado e sua suficiência para embasar o fumus comissi delict a fundamentar a decretação da preventiva.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente